Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713384-12.2026.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) DESPACHO Intime-se o agravado para manifestação acerca dos embargos de declaração opostos pelo agravante, em 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 11 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora